Tribunal: TJDFT
Processo: 0735487-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos ação no 0707196-05.2019.8.07.0014, que, saneou o feito, e: - confirmou a competência territorial deste Juízo para julgar o feito; - rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva; - afastou a prescrição agitada; - fixou os pontos controvertidos da demanda. Inconformado, o réu agravante verbera, em suas razões, que deve ser aplicada a prescrição quinquenal ao caso. Ainda, defende ser parte ilegítima para a demanda, devendo o autor intentar a ação em desfavor da União. Aduz estarem presentes os requisitos ensejadores do efeito suspensivo. Ao final, postula a reforma da decisão saneadora agravada. Preparo regularmente demonstrado (Id. 19030602 e 19030605). É o relatório. Decido. Da análise dos autos, conclui-se que o presente agravo comporta julgamento monocrático, uma vez que o recurso apresentado se insurge contra questão não agravável, porquanto além de se tratar de decisão de saneamento do processo, a qual não comporta recurso imediato, sua insurgência é contra prescrição e ilegitimidade passiva, que, diferentemente do que tenta induzir, não é questão de mérito, mas meramente prejudicial de mérito, o que deve ser arguido em sede de preliminar de apelação. Digo isso, pois o artigo 1.015 da Lei Adjetiva Civil estabelece, taxativamente, quais as hipóteses cabíveis para interposição de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos que versarem sobre: “I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - outros casos expressamente referidos em lei. XIII - Contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (grifo nosso) Assim, embora a interpretação extensiva seja possível em situações específicas do artigo 1.015, como por exemplo, diante do reconhecimento de competência pelo juízo arbitral, em que se aplicaria o inciso III do citado artigo, não se pode, ao alvedrio do legislador, criar hipóteses de recorribilidade de decisão interlocutória não previstas expressamente no novo Código de Processo Civil. Isso porque, entendo que não há se adentrar, nesta Instância Revisora, nas questões lançadas pela parte agravante contra a decisão vergastada, por se tratar de questionamentos feitos sobre hipóteses não elencadas no rol taxativo de citado dispositivo. Evidente, portanto, a impossibilidade de prosseguimento do presente recurso, na medida em que a pretensão meritória é impassível de discussão pela via eleita, máxime porque a decisão questionada, sequer fora combatida, primeiramente, por meio de embargos de declaração e, posteriormente, se fosse o caso, por meio de apelação, em momento oportuno. Mais que isso. A decisão combatida não se amolda às hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. O art. 1.015, inc. II, do CPC prevê que é cabível o recurso em tela nos casos em que a decisão combatida versar sobre, dentre outras, “mérito do processo”, o que não é caso dos autos. Portanto, incabível a modificação decisão atacada por meio de agravo de instrumento, até porque não há perigo de inefetividade do processo, se a questão for postergada, para que sua análise ocorra em sede de preliminar de apelação, tratando-se, certamente, de prejudicial de mérito e, não mérito propriamente dito. Repisando, o recurso não encontra amparo no rol taxativo previsto no artigo 1.015 do novo Código de Processo Civil. Mais ainda porque, em recente pronunciamento do eg. Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de se conhecer agravo de instrumento em casos outros que aqueles previstos no indigitado normativo, deixou claro que não se estava a abrir a via para que se questionasse toda e qualquer decisão, como acontecia no código processual revogado. Está-se diante de taxatividade relativizada. No precedente aqui agitado, restou fixada a seguinte tese jurídica: "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Com efeito, para se valer do precedente retro, imprescindível que o agravante demonstrasse, no ato de interposição, a urgência de provimento judicial reformador sobre a decisão combatida, comprovando a inutilidade de eventual apreciação do ponto questionado quando (e se) da apreciação da eventual apelação, diversamente do caso dos autos. Não é o caso. Desse modo, tenho que o agravo em tela não deve ser recebido, já que patente a sua inadmissibilidade, em face dos óbices indicados alhures. Assim, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, e em tudo mais invocado, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Publique-se. Dê ciência ao juízo de origem e à parte agravada.